Tribunal: TJBA
Processo: 8000980-50.2021.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000980-50.2021.8.05.0035 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDVALDO TAVARES BARBOSA Advogado(s): SYMARA PEREIRA PORTO, MARCOS ANTONIO BENASSI APELADO: LUZIA APARECIDA DOS SANTOS Advogado(s):MARIANA CARDOSO NEVES, PEDRO NOVAIS RIBEIRO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS COMPROVADOS. PROVA TESTEMUNHAL. ÔNUS DO ART. 373, I DESINCUMBIDO. PARTILHA DE BEM IMÓVEL DEVIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a união estável entre as partes, declarou-a dissolvida e determinou a partilha, em 50% para cada, do terreno e da casa construída na constância do relacionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) saber se o conjunto probatório autoriza o reconhecimento da união estável no período indicado; e (iii) saber se é comunicável o bem (posse do terreno e da casa construída), diante das alegações de sub-rogação de bens particulares, esforço exclusivo e doação a filho. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Demandante logra êxito em demonstrar fato constitutivo do seu direito à partilha do bem imóvel, desincumbindo-se do ônus que lhe tocava por imposição do art. 373, I do CPC/15. 4. Conforme arts. 1.725 e 1.658 do CC/02, na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, no qual se comunicam os bens que sobrevierem ao casal, na constância da relação. 5. Logo, uma vez reconhecida a união estável no período da compra do imóvel objeto da lide, devida é a sua partilha, tal como consignado na sentença, cuja manutenção, portanto, é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000980-50.2021.8.05.0035, em que figuram como apelante EDVALDO TAVARES BARBOSA e como apelada LUZIA APARECIDA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.